Tribunal: CARF
Processo: 13823.000238/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13823.000238/2009-40
ACÓRDÃO
2002-008.509 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIAS DE PAULA LIMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS,
em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, fixou a tese no sentido de que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.509 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000238/2009-40
2
Foi efetuada notificação de lançamento às fls. 82/86 em decorrência de apuração
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
A ciência do lançamento ocorreu em 05/10/2009 (fl. 94) e o contribuinte
apresentou, em 28/10/2009, por intermédio de mandatário, a impugnação de fls.
02/13, alegando, em síntese, os fatos a seguir descritos.
- os juros de mora, por sua natureza, são classificados como verba indenizatória
dos danos causados ao credor pelo pagamento extemporâneo de seu crédito. O
caso aqui versado é de mora no pagamento de verba trabalhista, que tem notória
natureza alimentar. A indenização na parte que corresponde aos juros moratórios
compensa, pelo menos em parte, aquilo que o credor perdeu em virtude da mora
do devedor. Desse modo, não há nessa verba conotação de riqueza nova a
autorizar sua tributação pelo imposto de renda, porquanto indenização não é
renda. Portanto, não há incidência de imposto de renda sobre juros de mora. Cita
jurisprudência;
- no caso de se considerar que incide o imposto de renda, o montante pago a
título de juros no acordo deverá ser rateado pelos anos trabalhados,
proporcionalmente aos juros calculados sobre as verbas salariais para cada ano,
segundo as decisões proferidas no processo trabalhista;
- requer a realização de perícia para verificar o valor correto do imposto de renda
que, se fosse devido, incidiria sobre a parcela correspondente aos juros.
A procuração consta da fl. 14.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 06/12/2013, Recurso Voluntário,
reiterando seus argumentos apresentados inicialmente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos de rendimentos
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor R$ 55.581,70,
mas especificamente que a fiscalização constatou que deixou de ser tributável o rendimento
correspondente aos juros (fl. 83).
De acordo com complementação da descrição dos fatos, foi ajustado o rendimento
tributável recebido da CESP para R$ 118.908,00. A CESP equivocadamente informou como
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.509 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000238/2009-40
3
tributável apenas o valor de R$ 90.466,14, sendo também tributável o rendimento
correspondente a juros no valor de R$ 79.401,66, de cujo total foi deduzido o valor de R$
50.959,80, pago a título de honorários advocatícios, proporcionalmente aos rendimentos
tributáveis.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimento, em síntese, pois
entendeu que são tributáveis e sujeitos ao ajuste anual os juros de mora sobre rendimentos
tributáveis recebidos em ação judicial trabalhista.
O ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores recebidos a título de
juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial trabalhista.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a Suprema
Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em incidência do
imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 98 do Livro II, do Título II, do Capítulo II,
da Seção I, do Anexo do Regimento Interno deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, assim estabelece:
Art. 98. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.509 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000238/2009-40
4
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte.
Deixo de enfrentar as demais alegações recursais do contribuinte, uma vez que
estou dando provimento ao recurso voluntário do Recorrente, no que tange à matéria principal de
sua tese defensiva.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 135
DF CARF MF
Original